Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-15.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto qualificado – Concurso de agentes - Princípio da Insignificância - Inaplicabilidade - Crime cometido na modalidade qualificada e valor da coisa subtraída que supera 10% do salário mínimo vigente - Parâmetros fixados pelo E. Supremo Tribunal Federal desatendidos - Recurso improvido.

Reconhecimento da modalidade privilegiada - Impossibilidade - Bens subtraídos que não podem ser

Ementa:
Furto qualificado – Concurso de agentes - Princípio da Insignificância - Inaplicabilidade - Crime cometido na modalidade qualificada e valor da coisa subtraída que supera 10% do salário mínimo vigente - Parâmetros fixados pelo E. Supremo Tribunal Federal desatendidos - Recurso improvido.

Reconhecimento da modalidade privilegiada - Impossibilidade - Bens subtraídos que não podem ser considerados de pequeno valor - Condenação mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500228-15.2018.8.26.0633, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante JENNIFER
SILVA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-15.2018.8.26.0633 -Voto no 2039
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500228-15.2018.8.26.0633 – 1a VARA
DA COMARCA DE PERUÍBE
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: JENNIFER SILVA DE ALMEIDA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto qualificado
Concurso de agentes - Princípio da
Insignificância - Inaplicabilidade - Crime cometido na
modalidade qualificada e valor da coisa subtraída que
supera 10% do salário mínimo vigente - Parâmetros fixados
pelo E. Supremo Tribunal Federal desatendidos - Recurso
improvido.
Reconhecimento
da
modalidade
privilegiada
-
Impossibilidade - Bens subtraídos que não podem ser
considerados de pequeno valor - Condenação mantida -
Recurso improvido.
VOTO No 2039
JENNIFER
SILVA
DE
ALMEIDA foi condenada, pela r. sentença de fls. 191/198, cujo
relatório adota-se, como incursa no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código
Penal, ao cumprimento de dois anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de dez dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-15.2018.8.26.0633 -Voto no 2039
3
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo da multa.
Inconformada, recorreu a apelante
para pleitear a aplicação do princípio da insignificância, com a
consequente absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo
386, inciso III do Código de Processo Penal; alternativamente, o
reconhecimento do furto privilegiado (fls. 236/240).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 246/250).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 260/263).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 15 de
novembro de 2017, entre 09h30min e 11h30min, na Rua Abílio A
Monteiro, no 183, Estação, na comarca de Peruíbe, a apelante, agindo em
concurso com Bruno Santos de Oliveira, subtraíram, em proveito de
ambos, algumas peças de roupa e um pote de creme pertencente a
Claudio Borges dos Santos, bens avaliados em R$ 305,00 (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-15.2018.8.26.0633 -Voto no 2039
4
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 17) e avaliação (fls. 18).
Calada no flagrante (fls. 10), não
compareceu eu juízo para apresentar a sua versão dos fatos e teve a
revelia decretada (fls. 189).
A condenação da Jennifer pelo
crime de furto qualificado era medida de rigor e restou embasada na
prova oral produzida sob o crivo do contraditório, declarações da vítima
Cláudio (fls. 189), no sentido de que ao chegar na residência reparou que
o imóvel estava todo revirado, ocasião em que, já na via pública,
próximo ao local, visualizou a apelante e o corréu com roupas suas e de
sua mulher.
Acionou a polícia, o casal foi
detido em flagrante e conduzido à delegacia.
O policial militar Ricardo (fls.
189) abordou a apelante e o corréu com as roupas da vítima e localizou
no interior da residência invadida as vestimentas do casal, que confessou
a autoria do furto.
Desse modo, bem demonstrada a
efetiva responsabilidade penal de Jennifer pelos fatos narrados na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-15.2018.8.26.0633 -Voto no 2039
5
Descabe cogitar de aplicação do
princípio da insignificância, eis que o crime foi cometido na modalidade
qualificada e os bens subtraídos totalizaram o valor de R$ 305,00 (fls.
18), quantia que não pode ser considerada ínfima por superar a fração de
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, desatendidos os requisitos da
mínima ofensividade da conduta e do reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento exigidos pelo E. Supremo Tribunal
Federal.
Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RES
FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO. FURTO QUALIFICADO.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REEXAME
FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se aplica o princípio da insignificância
quando o montante do valor do bem subtraído
superar o percentual de 10% (dez por cento)
do salário mínimo vigente à época dos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-15.2018.8.26.0633 -Voto no 2039
6
nem ao menos quando se trata de furto
qualificado diante de sua maior gravidade.
Precedentes.
2.
No
caso
concreto,
para
aplicar
o
entendimento da ocorrência de excludente de
ilicitude
deve
haver
o
reexame
fático-
probatório da demanda, obstado pela Súmula
n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1883330/PE, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
julgado
em
27/10/2020,
DJe
12/11/2020).
No mais, o reconhecimento do
furto privilegiado, nos termos do artigo 155, § 2o do Código Penal,
restou prejudicado, eis que não se trata de coisa de pequeno valor,
considerada a soma dos bens subtraídos e o salário mínimo vigente.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa,
reprimenda que se tornou definitiva, ausentes agravantes, causas de
aumento ou diminuição a serem consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500228-15.2018.8.26.0633 -Voto no 2039
7
Regime aberto, ante o total da
reprimenda, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, sem
prejuízo da multa.
Nada mais a beneficiar a apelante.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR